Tribunal: TJDFT
Processo: 0744738-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0744738-65.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ERICA SOARES DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ERICA SOARES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, que manteve a prisão preventiva da paciente, denunciada por homicídio qualificado. Alega a impetrante, em síntese, que mesmo ausentes indícios de que a ré teria participado do delito, sua segregação cautelar prolonga-se por período alem do devido, com prejuízo à contemporaneidade da medida. Aduz que a acusada reúne condições pessoais favoráveis e possui filho menor dependente de seus cuidados. Por fim, afirma que o número de casos confirmados da COVID-19 na população carcerária aumenta exponencialmente, colocando em risco a saúde da paciente. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas, em especial o monitoramento eletrônico. A certidão de ID 20353705, do Serviço de Autuação de Processos Originários, apontou como possível prevenção o HC 0708394-85.2020.8.07.0000, (Desembargador(a) Relator(a) JESUÍNO RISSATO, 3a Turma Criminal, distribuído em 13/04/2020, às 18:29). É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus não merece seguimento. Inicialmente, verifico que a legalidade e adequação da custódia cautelar da paciente já foi examinada nos autos do HC 0708394-85.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, tendo sido o pedido de revogação da prisão preventiva denegado, à unanimidade, pela Egrégia 3a Turma Criminal, em julgamento realizado em 16/04/2020, cujo acórdão transitou em julgado em 08/06/2020. Ademais, observo que a segregacao cautelar foi recentemente reavaliada e mantida pela autoridade apontada coatora, em decisão prolatada em 27/08/2020 (ID 20343633), reputando que os fatos que impulsionaram sua decretação permaneciam inalterados. De fato, não havendo a invocação de nenhum fato novo ou circunstância diversa que justifique essa nova impetração, tenho que os fundamentos lançados na decisão preambular conservam-se idôneos para a manutenção da prisão preventiva da paciente, como garantia da ordem pública. Por fim, vale destacar que já foi marcada nova data para continuação da audiência de instrução e julgamento, a realizar-se em 27/10/2020. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 07 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator